Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO. PERMANÊNCIA DO BEM NO DISTRITO FEDERAL APÓS APREENSÃO. POSSIBILIDADE APENAS NO PRAZO LEGAL PARA O PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 3o, §1o, do Decreto-lei no 911/69, nos 5 (cinco) dias seguintes à efetivação da liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, restará consolidada a propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário.
2. Consolidadas a posse e a propriedade, nos termos do artigo 2o do Decreto-lei 911/69, fica o credor autorizado, independentemente de nova manifestação judicial, a alienar o veículo da forma e no local de sua preferência, uma vez que a lei não veda a remoção do bem para outra unidade da Federação.
3. Convém destacar que o bem deverá permanecer no Distrito Federal depositado em mãos do representante legal do autor somente enquanto não transcorrido o lapso temporal para pagar a integralidade da dívida. Após o decurso do prazo de cinco dias sem o pagamento, a posse e a propriedade se consolidarão em nome do agravante, oportunidade em que fica, por expressa disposição legal, autorizada até mesmo alienar o veículo a terceiros (art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969).
4. A limitação de deslocamento é temporária, com a finalidade de assegurar ao devedor que adimplir a dívida, no prazo legal, a devolução do bem sem maiores transtornos. Assim, não ocorrendo a purgação da mora pelo devedor no prazo legal, a propriedade do bem deverá ser consolidada em favor do credor. Precedentes.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.